Tribunal: TJBA
Processo: 8002543-69.2021.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002543-69.2021.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
DEISE ALMEIDA MENEZES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 151, VI, DO CTN. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Amargosa contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de José Carlos Ferreira Andrade, extinguiu o procedimento executório, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da adesão do executado a parcelamento administrativo do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a adesão do contribuinte a parcelamento administrativo do crédito tributário autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo ou se impõe apenas a suspensão do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento administrativo do crédito tributário configura causa de suspensão da exigibilidade do crédito, não implicando sua extinção enquanto não houver o pagamento integral das parcelas ajustadas.

A adesão ao parcelamento não descaracteriza a existência do crédito tributário nem afasta os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da execução fiscal.

Nos termos do art. 151, VI, do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, impondo a suspensão do processo executivo, e não a sua extinção.

O inadimplemento do parcelamento autoriza o regular prosseguimento da execução fiscal, ao passo que o adimplemento integral resulta na quitação do débito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de extinção da execução sem comprovação do pagamento, vedada a presunção de quitação do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A adesão ao parcelamento administrativo do crédito tributário suspende a exigibilidade do crédito e o curso da execução fiscal, não autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

A execução fiscal deve permanecer suspensa até o adimplemento integral do parcelamento ou, em caso de inadimplemento, retomar seu curso regular.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV; CPC, arts. 485, IV, 931 e 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.05.2016, DJe 23.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002543-69.2021.8.05.0006
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE AMARGOSA
e como apelada
JOSE CARLOS FERREIRA ANDRADE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .